Tribunal: STF
Processo: HC 75085
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-08-05
Data de publicação: 1997-08-05

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
        CONTINUIDADE DELITIVA - MANEIRA DE EXECUÇÃO DOS CRIMES
- DIVERSIDADE. Exsurgindo a diversidade quanto à maneira de
execução, em si, dos crimes de furto, descabe falar em continuidade
delitiva. Isso ocorre quando um deles faz-se via arrombamento e
subtração de coisas móveis, enquanto o outro diz respeito a abate de
bovino e retirada da carne de animal.